Tribunal: CARF
Processo: 10950.900553/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900553/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/03/2009
DCOMP. CRÉDITOS PRESUMIDOS. COFINS.
A declaração de compensação de créditos presumidos nos termos dos art. 56-A
e 56-B da Lei 12.350/2010 deve ser feita por meio de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que a Unidade de origem acrescente em novo despacho
decisório, análise, decisão e, se o caso, quantificação dos créditos presumidos de titularidade da
Recorrente, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que votava pela nulidade do
despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação de PIS não cumulativo vinculado à
exportação apurado no primeiro trimestre de 2009.
1.2. A compensação foi parcialmente homologada por despacho eletrônico
emitido pela DRF Maringá pois “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900553/2014-92
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900553/2014-92

1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente narra em síntese que
pleiteou créditos básicos e presumidos das contribuições na mesma linha do PER/DCOMP, uma
vez que assim foi instruída pela fiscalização e que o software não dispõe de campo próprio para
indicação de créditos presumidos (com base nos artigos 56-A e 56-B da Lei 12.350/2010).
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve a não homologação da compensação uma vez
que o campo de ajuda do PER/DCOMP é claro ao dispor pela necessidade de formulação de
declaração de compensação de créditos presumidos em formulário papel.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito na Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia compensação com CRÉDITOS PRESUMIDOS das
contribuições de aquisição de insumos vinculados à exportação de farelo de soja, ex vi art. 56-A
e 56-B da Lei 12.350/2010:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1° de
janeiro de 2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9o do art. 3° da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900553/2014-92

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja
classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
2.2. A legislação específica aplicável à matéria (citada pelo inciso I, do artigo 56-
B acima) é composta pelo artigo 74 da Lei 9.430/96 e pelas Instruções Normativas editadas pela
Receita Federal. Por este motivo – respeito à legislação – o órgão Julgador de Piso negou
provimento à Manifestação de Inconformidade, posto que o artigo 28 da Instrução Normativa
900/2008 determinava a apresentação de pedido de restituição em formulário papel, na
impossibilidade do uso do programa PER/DCOMP:
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
2.3. Bem, de saída, não se trata de pedido de ressarcimento, porém de
compensação (instituto distinto, como afirmado quase mensalmente). A Instrução Normativa
900/2008 tratava de declaração de compensação no artigo 42 § 1° c.c. artigo 34 § 1°:
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão
sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 34.
Art. 34 (...) § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
2.4. O caput do artigo 42 é absolutamente claro ao limitar seu campo de
incidência aos “créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”, porém, aqui a base
legal dos créditos também é outra (o art. 56-A e 56-B da Lei 12.350/2010). Desta feita, a
limitação descrita no artigo 34 § 1° é inaplicável; em sua substituição aplica-se a regra geral
descrita no artigo 74 § 1° da Lei 9.430/96, isto é, o pedido deve ser feito por meio de declaração
de compensação pelo programa PER/DCOMP – e o menu ajuda do programa é insuficiente para
alterar os parâmetros legais.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900553/2014-92

2.5. De qualquer forma, não há impossibilidade de apresentação da declaração
pelo programa PER/DCOMP. Tanto há que assim foi feito. E mais, o software de análise de
crédito do órgão da fiscalização analisou e deferiu o pedido no exato montante dos créditos
básicos, isto é, observou, segregou os créditos e deferiu o montante que entendeu razoável,
demonstrando que, ao contrário do que afirma a DRJ, também não há impossibilidade de
fiscalização dos créditos.

3. Tendo em vista a superação do obstáculo descrito pelo Órgão Julgador de Piso,
admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento para
determinar a baixa dos autos para que a unidade de origem, analise, decida e, se o caso,
quantifique os créditos presumidos de titularidade da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital